Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DIREITO POTESTATIVO DO MUTUÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por meio da qual se buscava o cancelamento da autorização para desconto automático, em conta corrente, das parcelas de contratos de empréstimo bancário.
2. A recorrente alegou comprometimento substancial de sua renda e informou ter comunicado extrajudicialmente ao banco a revogação da autorização de débito, sem que houvesse suspensão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o mutuário pode revogar, de forma unilateral, a autorização para desconto automático das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, e quais os efeitos dessa revogação à luz do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
5. O art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, sem exigir forma especial ou anuência da instituição financeira.
6. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, admitindo expressamente a possibilidade de sua revogação.
7. A revogação da autorização constitui direito potestativo do consumidor e não implica exoneração da dívida, permanecendo hígida a obrigação principal, que pode ser exigida por outros meios legais.
8. Comprovada a comunicação extrajudicial do cancelamento e a resistência injustificada do banco/recorrido, impõe-se a suspensão dos descontos automáticos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando o cancelamento da autorização para descontos automáticos em conta corrente, no prazo fixado, sob pena de multa, com inversão da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 487, I, 927, III, e 1.012; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30.08.2023 (Tema 1.085).
TJDFT, Apelação Cível 0704600-94.2023.8.07.0018, Acórdão 1925610, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0702345-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 05.06.2023, DJe 05.06.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0733501-58.2025.8.07.0000, Acórdão 2074079, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 21.01.2026; TJDFT, Apelação Cível 0718134-25.2024.8.07.0001, Acórdão 1967366, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0717061-84.2025.8.07.0000, Acórdão 2079745, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026, DJe 29.01.2026; TJDFT, Agravo de Instrumento 0738110-21.2024.8.07.0000, Acórdão 1950957, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 19.12.2024.